Tribunal: STF
Processo: HC 209442
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e lesão corporal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A apreciação da tese formulada no recurso especial não exige o reexame fático-probatório, porquanto suficiente a valoração do quadro fático delineado no acórdão recorrido, razão pela qual o apelo extremo não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 



    2. A primeira etapa de fixação da reprimenda, como é cediço, tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao prolator da sentença apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo. Sendo assim, é inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade. Não atende à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a simples menção aos critérios enumerados no art. 59 do Código Penal, sem anunciar os dados objetivos e subjetivos que a eles se amoldam, ou a invocação de fórmulas imprecisas em prejuízo do condenado. 



    3. Na hipótese, a valoração negativa da culpabilidade do réu pela sentença condenatória baseou-se em elemento concreto, não contido no tipo penal, qual seja, a premeditação do crime, o que constitui motivação suficiente para aumentar a pena-base. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 21 anos de reclusão e de 4 anos e 7 meses de detenção pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 121, § 2º, I, III e IV, e no art. 129 do Código Penal. O Juízo de origem fixou o regime inicial fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena imposta pela prática do crime de homicídio qualificado para 18 anos e 8 meses de reclusão.



4. Em seguida, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.628.627, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, deu provimento ao recurso “para restabelecer a sentença condenatória”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega que:



    “No caso concreto ora em exame, quando da fixação da pena-base para o delito de homicídio qualificado, o juízo sentenciante sopesou em desfavor do ora paciente as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade e antecedentes. (...)



    (...)



    Em sede de apelação, o e. TJSC corrigiu referida dosimetria (...)



    (...)



    O e. STJ, por seu turno, apreciando recurso especial interposto pelo Ministério Público local, reformou o decisum do TJSC por considerar que ‘a valoração negativa da culpabilidade do agente baseou-se em elemento concreto, não contido no tipo penal, qual seja, a premeditação’, decisão mantida pela Sexta Turma quando do julgamento do agravo regimental. 



    Todavia, como se pode perceber do trecho do acórdão da apelação acima transcrito, denota-se que o TJSC afastou a elevação da pena-base com fulcro na premeditação apontando duplo fundamento: 1) que esta, por si só, não constitui fundamento idôneo para considerar a culpabilidade do acusado elevada; 2) que, no caso concreto, esta não excede à normalidade do tipo. Observe-se novamente: ‘A premeditação, por si só, não constitui fundamento idôneo para considerar a culpabilidade do acusado elevada. Trata-se de uma circunstância inerente à pretensão de cometer o crime doloso contra a vida, que, no caso concreto, não excede à normalidade do tipo.’



    O e. STJ, todavia, não afastou o segundo fundamento utilizado por aquela e. Corte, não apontando como razão de decidir – nem mesmo quando do julgamento do agravo regimental, nenhum elemento que afaste a conclusão do TJSC no sentido de que a multicitada premeditação, no caso concreto ora em análise, ‘não excede à normalidade do tipo’.



    Lado outro, o argumento utilizado na sentença no sentido de que ‘A culpabilidade é elevada, revelada pela presença do dolo direito e de propósito – premeditação’, não se sustenta. 



    Data maxima venia, no caso em comento, a culpabilidade do réu em relação ao crime de homicídio é inerente ao próprio tipo penal, pois a intenção de ceifar a vida da vítima (‘presença de dolo direito e de propósito’ – TAL COMO JUSTIFICADO NA SENTENÇA) é intrínseca ao tipo penal (homicídio). 



    O segundo argumento utilizado na sentença também foi expressamente afastado pelo TJSC, tendo constado do acórdão que ‘Concernente aos golpes, de fato, como alega a defesa, não há suporte para o reconhecimento da prática de lesões com chutes na vítima quando esta estava agonizando. Segundo se denota do laudo pericial de exame em local cadavérico (fls. 142-150) e no laudo pericial cadavérico (fl. 154) foi constatada a ausência de lesões em membros ou torso, sendo elas concentradas na região da face e pescoço.’ - argumento não afastado pelo e. STJ, que se limitou a aduzir que a premeditação do crime ‘constitui motivação suficiente para aumentar a pena-base’, tudo a justificar a concessão da ordem pleiteada.”



6. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja excluído o sopesamento negativo acerca da culpabilidade, repristinando-se a pena imposta pelo TJSC para o delito de homicídio qualificado”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal, o fato é que as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator